Tribunal: STF
Processo: ARE 1505248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE GRANDE VOLUME DE ÁRVORES DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE GRANDE VOLUME DE ÁRVORES SADIAS E COM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA SOB O PRETEXTO DE REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO JÁ RECONHECIDA NO ÂMBITO DO TJGO (AUTOS N. 5282896.25). AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. PERSISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL NA ADOÇÃO DE CONDUTA OPOSTA. SUPRESSÃO INDISTINTA DE ÁRVORES DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. 1. Na espécie, resta demonstrado que a supressão de árvores pelo município resultou em significativa degradação do meio ambiente, já que não foi priorizada a manutenção do equilíbrio ecológico dos logradouros públicos. 2. A existência de políticas públicas para a revitalização de praças e logradouros públicos não conduz à conclusão de que árvores locais saudáveis devam ser retiradas para o plantio de gramíneas ou outras plantas de menor envergadura. 3. Necessidade de compatibilização dos princípios do desenvolvimento social e proteção ambiental, uma vez que se faz possível mediante a elaboração de projetos de revitalização que contemplem a manutenção das riquezas naturais existentes, sem que haja qualquer extração desnecessária de árvores saudáveis e daquelas que não imponham risco à população. 4. Ausência de afronta ao princípio da separação dos poderes na espécie, pois o controle pelo Poder Judiciário em relação à preservação do meio ambiente não caracteriza ingerência indevida. 5. Ademais, já foi reconhecido no âmbito deste Tribunal, o descumprimento do Plano Diretor pelo Município de Catalão (autos n. 5282896.25), ante a sua inércia em relação à elaboração e implantação de um plano de arborização urbana, restando, para tanto, demonstrada a persistência do ente na adoção de conduta diametralmente oposta ao suprimir árvores de logradouros públicos de modo indistinto. 6. Proibição do município em suprimir árvores sadias ou com problema fitossanitário passível de recuperação, sem risco de queda ou que não ofereça ameaça à segurança das pessoas, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para supressão de cada espécie nessas condições, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 6. Condenação do ente municipal nas obrigações de fazer consistentes na implementação das medidas necessárias à recuperação das árvores, optando pela supressão somente na hipótese de inviabilidade técnica do tratamento e nas obras de revitalização/reforma de praças e logradouros públicos, e adequação dos projetos arquitetônicos realizados à presença/manutenção das árvores existentes no local, ficando o descumprimento de tais medidas sujeito à execução específica. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 5-6, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.



    Narra “trata[r]-se de Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do Município de Catalão, argumentando sobre déficit de árvores nas vias públicas da cidade” (fl. 7, e-doc. 36)



    Argumenta que “o acórdão recorrido gera clara lesão à ordem jurídica, na medida em que obriga a realização de ato eminentemente administrativo de gestão do Poder Executivo Municipal pelo Judiciário, ou seja, fere a autonomia dos Poderes” (fl. 9, e-doc. 36).



    Sustenta que “o STF fixou o Tema 698, que trata da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando essa intervenção viola o princípio da separação dos poderes. Conforme teses fixadas no referido Tema e esclarecido no informativo 1101/2023 do STF, ficou claro que ao Poder Judiciário não é permitido impor medidas pontuais para implementação de políticas públicas, como está ocorrendo nesse caso” (fl. 10, e-doc. 36).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41)



     



    No agravo, o agravante enfatiza que “a decisão deixou de fundamentar as razões pelas quais as teses contidas no recurso extraordinário encontrariam óbice na Súmula 279/STF ” (fl. 6, e-doc. 43).



    Ressalta que “não há incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria objeto do RE interposto não exige incursão no conjunto de fatos e provas dos autos” (fl. 8, e-doc. 43). 



    Assevera que “o caso concreto envolve regras constitucionais e jurisprudenciais decorrentes do artigo 2º da Constituição Federal, incluindo o entendimento equivocado do Tribunal de Justiça que intervém na gestão administrativa municipal, invadindo a competência privativa do Poder Executivo” (fl. 8, e-doc. 43).



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra o Município de Catalão, com o argumento de haver déficit de árvores nas vias públicas da cidade. 



    Constam da inicial os seguintes pedidos e requerimentos: 



    “1) a suspensão dos efeitos do artigo 2º, alíneas ‘d’ e ‘e’, da Instrução Normativa SEMMAC nº 001/2015; 



    2) a proibição do Município de Catalão suprimir árvores sadias ou com problema fitossanitário passível de recuperação, sem risco de queda ou que não ofereça ameaça à segurança das pessoas das praças e logradouros públicos de Catalão, sob pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie suprimida, a ser depositada em conta vinculada a este r. Juízo, e, revertida para ações e projetos de interesse ambiental no Município de Catalão, mediante autorização judicial, após análise e aprovação do CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Catalão;



    3) ao final da presente ação, requer: a) reconhecer e declarar, via controle difuso e de forma incidenter tantum, a inconstitucionalidade do artigo 2º, alíneas ‘d’ e ‘e’, da Instrução Normativa SEMMAC nº 001/2015; 



    4) condenar o réu Município de Catalão: a) efetuar um inventário de todas as árvores existentes nos logradouros públicos de Catalão (praças e canteiro central das vias públicas), catalogando espécie por espécie, estimando sua idade, e, demais dados relevantes; b) identificar todas as árvores que apresentam danos fitossanitários, descrevendo seu estado de conservação e a possibilidade ou não de recuperação; c) implementar as medidas necessárias à recuperação das árvores, optando pela supressão somente na hipótese de inviabilidade técnica do tratamento; d) nas obras de revitalização/reforma de praças e logradouros públicos, adequar o projeto arquitetônico à presença/manutenção das árvores existentes no local, suprimidas somente nas hipóteses do artigo 2º, alíneas a, b e c da Instrução Normativa da SEMMAC nº 001/2015, condicionada a execução da obra à autorização da SEMMAC, após realização de estudo prévio de todos os impactos ambientais sobre a flora e a fauna local;



    5) Contendo os objetos da presente ação, obrigações de fazer e não fazer de natureza infungível, seja na sentença de mérito aplicado as astreintes previstas no artigo 11 da Lei 7347/85, para obrigar o requerido a cumprir suas obrigações, sugerindo a fixação como multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou depositada em conta vinculada a este r. Juízo, e, revertida para ações e projetos de interesse ambiental do Município de Catalão, mediante autorização judicial, após seleção e anuência do Ministério Público” (fls. 37-38, e-doc. 2)



    O autor afirmou que “a opção do Município de Catalão pela revitalização das praças e logradouros públicos mediante a supressão das árvores existentes implica significativa degradação ambiental, ainda, mais, considerando a ausência de ‘levantamento técnico completo e adequado considerando todas as espécies atingidas pela conduta’, numa visão holística do ambiente” (fl. 21, e-doc. 2)



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes (e-doc. 21).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:



    “Assim, o ordenamento jurídico pátrio, com o fito de garantir o direito fundamental elencado no artigo 225, caput, da Constituição Federal, inadmite qualquer risco ao meio ambiente e, ainda que paire alguma dúvida, orienta que se deverá prestigiar a precaução em detrimento de quaisquer outras posições, quando for passível de discussão. 



    Lado outro, conforme a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), deve-se ter por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (artigo 2º).



    Em atenção ao comando constitucional e infraconstitucional, o Plano Diretor do Município de Catalão (Lei Municipal n. 3439/2016) deu especial atenção ao meio ambiente, notadamente à arborização urbana, estabelecendo como diretriz a promoção de ações de melhoria da paisagem e a elaboração de um plano de arborização urbana. 



    A propósito: 



    Art. 13 – São diretrizes específicas da Política de Desenvolvimento Municipal: (…) IX – promover ações de melhoria da paisagem urbana nos espaços públicos, em especial a arborização urbana, o alargamento de calçadas, em atendimento às normas de acessibilidade universal, a coleta seletiva, o uso racional dos recursos naturais, dentre outras medidas que contribuam para a promoção da cultura da sustentabilidade e garantam o direito à cidade: (…) 



    Art. 43 – As ações prioritárias do Sistema Ambiental são: (…) II – elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana;



    Sobre esse ponto, importa observar que em que pese a disposição contida no Plano Diretor do Município, consistente na necessidade de elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, o Ministério Público do Estado de Goiás protocolou a ação civil pública nº 5282896.25.2017.8.09.0029, diante da omissão da entidade municipal em elaborar e implementar o aludido plano de arborização. 



    No bojo dos citados autos, este Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade da elaboração do plano de arborização pelo município de Catalão. (...)



    Consigne-se que os autos em referência se encontram em fase de cumprimento de sentença, sendo que consta da sua última movimentação (14/08/2023) requerimento formulado pelo Ministério Público no sentido da intimação do Município de Catalão para que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer consistente na elaboração e implantação de política pública de arborização dos logradouros públicos municipais (evento nº 286, autos n. 5282896.25.2017.8.09.0029). 



    O requerimento ora citado encontra-se pendente de apreciação pela magistrada responsável. 



    Diante desse contexto, não se pode deixar de mencionar que nos presentes autos, em sede de contestação (evento nº 12) e de contrarrazões (evento nº 100), o município apelado informou que fora implementado em seu âmbito o ‘Programa de Plantio de Árvores na Área Urbana no Município’, denominado ‘Programa Cidade Verde’, o qual prevê ‘a arborização de ruas, praça, parque, jardim, canteiro central de ruas e avenidas e margens de corpos d’água’. 



      Contudo, consoante bem observado pelo apelante ao longo de suas razões, e confirmado pelo município em sede de contrarrazões , o programa em evidência carece de implantação legal. 



    Ademais, a despeito da criação de políticas públicas, aproveito-me, por oportuno, da clareza e objetividade dos fundamentos lançados no parecer da ilustre Promotora de Justiça em substituição, Dra. Marilda Helena dos Santos, que enfrentou a matéria com propriedade, o qual passa a integrar as razões de decidir do voto: 



    ‘A existência de políticas públicas para a revitalização de praças e logradouros públicos não conduz à conclusão de que árvores locais saudáveis devam ser retiradas para o plantio de gramíneas ou outras plantas de menor envergadura. Em verdade, a compatibilização dos princípios acima informados (desenvolvimento social e proteção ambiental) se faz possível mediante a elaboração de projetos de revitalização que contemplem a manutenção das riquezas naturais existentes, sem que haja qualquer extração desnecessária de árvores saudáveis e daquelas que não imponham risco à população’. (Parecer da Procuradoria de Justiça, evento nº 108 dos autos). 



    Ora, no caso em comento, encontra-se em apreciação a proteção ao meio ambiente, interesse difuso por excelência, visto que a supressão de árvores saudáveis e que não impõem risco à população causa danos à coletividade. 



    Posto isso, o caso em questão deve ser analisado à luz da Instrução Normativa nº 001/2015, criada pela SEMMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão –, com a finalidade de ‘disciplinar a exigibilidade de reposição florestal no contexto da autorização ambiental para supressão vegetal em áreas urbana e rural de Catalão’, normativa esta vigente à época da propositura da ação. 



    (...) Com efeito, conforme a redação do dispositivo acima transcrito, a supressão de árvores somente pode ocorrer nas hipóteses ali elencadas.



    Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram, em verdade, que a municipalidade tem se utilizado dos conceitos abertos das alíneas ‘d’ e ‘e’, sem considerar o estado fitossanitário das árvores, se existe ou não risco de queda iminente ou ameaça à segurança e bem-estar da população, conforme passa-se a expor de forma detalhada.



    Caso 01: Praça Eulálio Pereira (Praça dos Congos) – o Parecer Técnico da SEMMAC nº 205/2017 (evento nº 01, fls. 132/133), continha a ressalva de que ‘somente deverão ser retiradas árvores que apresentem danos fitossanitários ou atrapalhem a instalação das novas infraestruturas da praça’, contudo, consoante as imagens colacionadas aos autos (evento nº 01, fls. 06/07, bem como foi constatado pelo órgão ministerial, por meio de inspeção in locu, tal circunstância não foi observada, posto que permaneceu no local apenas um exemplar (evento nº 01, fls. 134/136). 



    Caso 02: Remoção de árvores do canteiro central da Avenida 20 de agosto, entre a rua Wagner Estelita Campos e a rua Egerineu Teixeira – No Parecer Técnico da SEMMAC nº 271/2017 (evento nº 01, fls. 147/151), constatou-se naquele local a existência de 14 (quatorze) exemplares da espécie Delonix Regia, sendo que, apenas 1 (um) exemplar estava ‘morto’, a respeito do qual recomendou-se a necessidade urgente de supressão e/ou substituição. 



    No entanto, em relação aos outros 13 (treze) exemplares, foi identificado a existência de danos fitossanitários passíveis de serem minimizados mediante acompanhamento profissional, sendo ainda certificado que em relação a estes que ‘não foram identificados riscos eminentes de quedas, que justificasse a retirada’. Contudo, mesmo diante das observações contidas no parecer técnico em referência, houve a supressão dessas outras 13 (treze) espécies que se encontravam no local. 



    Vale anotar que as imagens comparativas colacionadas aos autos referentes ao antes e depois do local da supressão das árvores é desastrosa (evento nº 01, fls. 08/10). 



    Caso 03: Praça Duque de Caxias – Consoante se infere das imagens colacionadas aos autos (evento nº 01, fls. 11/12), houve a supressão das 41 (quarenta e um) espécies que estavam no local, mesmo o Parecer Técnico PAT.2019.376.000 (evento nº 01, fls. 79/89), ter indicado que as espécies não apresentavam danos fitossanitários e risco de quedas aparentes. 



    Dessa forma, verifica-se que o Município de Catalão agiu na contramão do comando constitucional e do Plano Diretor municipal, posto que, além de não se ter notícias acerca da elaboração e implantação de política de arborização, suprimiu árvores saudáveis dos logradouros públicos, visando a revitalização das vias urbanas da cidade. 



    Registre-se, por oportuno, que o artigo 23 da Carta Magna estatui que a proteção ao meio ambiente é competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...). (...)



    Outrossim, registre-se que a Lei Complementar Federal n. 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, disciplina que: 



    ‘Art. 1º. Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. (…) 



    Art. 9º São ações administrativas dos Municípios: (…) XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar: (…) b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município’



    Destarte, considerando a efetividade dos princípios constitucionais, a conclusão lógica é no sentido de que o ente municipal, através do seu órgão de fiscalização (SEMMAC), tem competência para fiscalizar e autorizar a supressão de árvores em logradouros públicos. 



    Contudo, mesmo diante das observações contidas nos pareceres técnicos da SEMMAC, o município promoveu degradação ambiental decorrente da supressão irregular de árvores nos logradouros públicos da cidade de Catalão. 



    Outrossim, ressalta-se que não há se falar em afronta ao princípio da separação de poderes na espécie, pois o controle, pelo Poder Judiciário, das ações do Poder Executivo em relação à falta de preservação do meio ambiente não caracteriza ingerência indevida. (...)



    Nesse toar, cabe ao Poder Judiciário exercer controle sobre os atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontarem princípios e direitos basilares dispostos em lei, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes e ofensa à conveniência e oportunidade imanente aos atos administrativos discricionários. 



    Vale reiterar que a extração de árvores sem a devida autorização do órgão competente viola o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é essencial à sadia qualidade de vida, devendo ser imposta sua proteção ao Poder Público e à coletividade. 



    Portanto, seu desrespeito autoriza a atuação do Poder Judiciário sobre a matéria, inclusive com a possibilidade de imposição de obrigações negativas e positivas em face do ente Público, sem que isso configure ingerência indevida do Poder Judiciário nas funções atribuídas ao Poder Executivo. 



    Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) 2. Danos ao meio ambiente. Determinação da cessação de despejo de efluentes sem tratamento no rio e na atmosfera da Comarca de Campo Belo/MG, sob pena de multa. 3. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito Fundamental de terceira geração. Art. 225 da Constituição Federal. 4. Violação do princípio da separação de poderes. Inocorrência. Possibilidade de o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas assecuratórias dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos previstos na Constituição Federal. 5. Efetividade do dano. Necessidade do reexame do conjunto fático- probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STF, ARE 955846 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017). 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STF, AI 692541 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 18-09-2015 PUBLIC 21-09-2015).



    Nesse linear, passo a apreciar os pedidos formulados no apelo.



    Em relação ao primeiro pedido, concernente’1.2) a proibição do município de Catalão suprimir árvores sadias ou com problema fitossanitário passível de recuperação, sem risco de queda ou que não ofereça ameaça à segurança das pessoas das praças e logradouros públicos de catalão’, tenho que este merece procedência. Contudo, hei por fixar a multa decorrente da supressão de cada espécie nas condições mencionadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-se como teto o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    Lado outro, em relação ao pedido de condenação do município às obrigações de fazer, consistentes em: ‘3.2.1.1) EFETUAR um inventário de todas as árvores existentes nos logradouros públicos de Catalão (praças e canteiro central das vias públicas), catalogando espécie por espécie, estimando sua idade, e, demais dados relevantes; e 3.2.1.2) IDENTIFICAR todas as árvores que apresentam danos fitossanitários, descrevendo seu estado de conservação e a possibilidade ou não de recuperação’; registro que não merecem prosperar. 



    Isso porque, tais medidas estão intrinsecamente contidas nos efeitos do primeiro pedido, porquanto, nos termos do que já foi dado procedência, sendo constatada a supressão de árvores sadias ou com problema fitossanitário passível de recuperação, sem risco de queda ou que não ofereça ameaça à segurança das pessoas, o município estará sujeito ao pagamento de multa por cada espécie que apresente tais condições de permanência. 



    Contudo, coloco a salvo a condenação do município às obrigações de fazer consistentes em: ‘3.2.1.3) IMPLEMENTAR as medidas necessárias à recuperação das árvores, optando pela supressão somente na hipótese de inviabilidade técnica do tratamento;’ e ‘3.2.1.4) nas obras de revitalização/reforma de praças e logradouros públicos, ADEQUAR o projeto arquitetônico à presença/manutenção das árvores existentes no local, sendo suprimidas somente nas hipóteses do artigo 2º, alíneas a , b e c da Instrução Normativa da SEMMAC nº 001/2015, condicionada a execução da obra à autorização da SEMMAC, após realização de estudo prévio de todos os impactos ambientais sobre a flora e a fauna local’, o qual merece procedência, ante a necessidade de compatibilização dos princípios do desenvolvimento social e proteção ambiental.



      Deixo, no entanto, de cominar multa por eventual descumprimento nos termos pretendidos (multa diária), ante a evidente incompatibilidade, sujeitando o cumprimento da prestação das atividades devidas à execução específica, nos termos do artigo 11, da Lei n. 7.347/1985 



    Do exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Catalão na proibição de suprimir árvores sadias ou com problema fitossanitário passível de recuperação, sem risco de queda ou que não ofereça ameaça à segurança das pessoas das praças e logradouros públicos de catalão, sob pena de multa de $ 2.000,00 (dois mil reais) para cada espécie suprimida nessas condições, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); bem como para condenar o ente requerido a implementar as medidas necessárias à recuperação das árvores, optando pela supressão somente na hipótese de inviabilidade técnica do tratamento e nas obras de revitalização/reforma de praças e logradouros públicos, além de adequar os projeto arquitetônicos realizados à presença/manutenção das árvores existentes no local, ficando o descumprimento de tais medidas sujeito à execução específica. 



    É o voto” (fls. 12-21, e-doc. 29).



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e d